Tribunal: TJMT
Processo: 1033094-83.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1033094-83.2018.8.11.0041
APELANTE: MARÇAL MACIEL DO NASCIMENTO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Analisando o presente recurso, notadamente os documentos dos autos eletrônicos de base (Obrigação de Fazer n. 1033094-83.2018.8.11.0041), verifico que o Magistrado a quo, prolator da sentença (id. 103344507), é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.